Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701280-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO DF - SINDIVACS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/11. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. 1. Nos termos do art. 151 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, uma das condições para que se possa usufruir do abono de ponto é permanecer em efetivo exercício no ano aquisitivo. 2. Na hipótese de afastamento do servidor por motivo de saúde em pessoa da família, evidentemente, a falta é justificada, porquanto há previsão legal para o seu deferimento, de forma que o usufruto de tal licença não constitui óbice para a concessão do abono de ponto. 3. Com a edição da Lei Complementar 1.005/2022, que acresceu o § 6o ao artigo 151 da LC 840/11, restou previsto que o “o usufruto de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família não é óbice à concessão do abono de ponto”. Ainda que a licença tenha sido usufruída no ano de 2021, a nova redação legal, sob uma interpretação sistemática e em atenção ao princípio da isonomia, evidencia o direito reclamado. Precedentes da Casa. 4. Recurso do Autor provido. Recurso do Réu prejudicado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20 e 21, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e enunciado 37 da Súmula Vinculante do STF, defendendo que o acordão recorrido concedeu benefício funcional sem previsão legal, com base no princípio da isonomia. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese recursal prevista na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 2o e 37, caput e inciso X, ambos da Constituição Federal e enunciado 37 da Súmula Vinculante do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 20 e 21, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque interposto contra acórdão fundamentado em legislação local (Leis Complementares Distritais 840/2011 e 1.005/2022), ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022, e AgInt no REsp 2044940/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/12/2023). Outrossim, descabe dar seguimento ao apelo fundado na exposta inobservância ao enunciado 37 da Súmula Vinculante do STF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Tampouco cabe ser admitido o recurso embasado no indicado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante ao salientado vilipêndio aos artigos 2o e 37, caput e inciso X, ambos da Constituição Federal e enunciado 37 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais e enunciado sumular vinculante tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005